Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA. - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (EMBARGANTE), WALDOMIRO DIAS FLORES - CPF: 228.308.128-91 (EMBARGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (PROCURADOR), NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.527.707/0006-04 (EMBARGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - CPF: 045.353.258-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
John Deere Brasil Ltda.

Embargados:
Waldomiro Dias Flores e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
John Deere Brasil Ltda.

Embargados:
Waldomiro Dias Flores e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por John Deere Brasil Ltda. contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1002922-82.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi contraditório, pois, reconheceu inicialmente o perigo de dano existente, ante a resistência dos embargados para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, o qual ainda persiste, mormente pelo fato do trator estar funcionando normalmente, contudo, reverteu a medida ao analisar o mérito recursal.

Segue sustentando, que também houve contradição no v. acórdão quanto ao perigo de dano reverso pela obrigação que lhe foi imposta, tendo em vista que o fornecimento de outra máquina, além de não se mostrar razoável, ocasionará um custo elevado e totalmente desproporcional.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 92978476), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres

Embargante:
John Deere Brasil Ltda.

Embargados:
Waldomiro Dias Flores e outra

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito
.

Isso porque, a fundamentação posta na inicial pelo autor, ora agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência se mostra relevante, visto que adquiriu um trator agrícola novo (zero quilômetro) que apresentou diversos problemas mecânicos ainda no período de garantia, ou seja com poucas horas de uso e logo após a sua entrega, conforme se observa dos documentos de id. 80100476, id. 80100477, id. 80100478 e id. 80100479 a id. 80100494
.

Destarte, os fatos apresentados acarretaram a perda da confiança do consumidor na empresa, de modo que leva indubitavelmente o adquirente do bem a perder a segurança que depositava, ficando na expectativa de a qualquer momento, surgir outro defeito.

Assim, é certo que o perigo de dano também está atrelado ao recorrido que se encontra com o trator agrícola inseguro para a locomoção e desenvolvimento dos afazeres profissionais, porquanto, patente o perigo de ineficácia do pronunciamento final, quando da entrega da prestação jurisdicional.

Além disso, não vislumbro qualquer prejuízo a empresa agravante, pois, eventual condenação implicará na consideração do bem originário dado como garantia na r. decisão
.

Nessa trilha, perfeito o entendimento da MMa Juíza ao fundamentar a r. decisão, verbis:

“
Nesse contexto e em fase de cognição sumária, além de a parte autora demonstrar que o problema do trator se originou na vigência da sua garantia, os registros dos técnicos do requerido corroboram a exposição dos fatos narrados pela parte autora, qual seja, a de haver graves problemas na direção do trator sem o devido reparo até a presente data.

Assim, em sede de cognição sumária, observa-se dos autos que há várias ordens de serviços abertas para o reparo da direção do trator até então não solucionado pelos requeridos, inviabilizando o funcionamento adequado do bem adquirido zero km, com poucas horas de uso, uma vez que, repita-se, em 07.11.18 possuía 518 horas de uso, conforme relatório de serviços ao id: 23058159, quando o aparecimento do defeito
.

Portanto, à luz destes fatos, está presente a prova inequívoca apta a fazer nascer o verossímil direito, conduzindo, desse modo, ao deferimento da medida pleiteada, lastreado nos documentos trazidos aos autos.

De igual modo, a urgência do pedido mostra-se evidente no feito até a presente data, eis que o autor, na qualidade de produtor rural, adquiriu o maquinário para incrementar a atividade a qual se dedica, vendo-se frustrado em suas expectativas e de modo reiterado com o não funcionando do bem móvel, ainda que comprado 0km, vulnerando sua capacidade econômica e afetando a produção
.” (id. 77083979 – pág. 05 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrada que a máquina agrícola adquirida apresentou vício de fabricação dentro do prazo legal previsto no Código Civil, em seu artigo 445, §1o, que não fora consertado em tempo razoável, tal como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imperiosa a determinação de substituição do insumo
.” (RAI n. 1020040-08.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 24.03.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA CAUTELAR C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA –
DEFEITO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – VÍCIOS OCORRIDOS LOGO APÓS A COMPRA – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM DEFEITUOSO
– ART. 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FACULDADE DO CONSUMIDOR – VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18, §1o, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie.

2. O §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

3. No caso, atendendo ao fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade e como forma de repelir atitudes contrárias às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de ineficácia das medidas judiciais, fixa-se o limite da multa em até 50% do valor do bem objeto do litígio.” (RAI n. 1001935-51.2018.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 15.08.2018 – negritei)

Por outro lado, em que pese a alegação da recorrente de que o recorrido se recusou a receber o trator fornecido em 01.03.2021, sob a alegação de que não atende as suas expectativas, além de não ter entregue o trator supostamente defeituoso como caução, conforme determinado na r. decisão, com o objetivo de receber o valor afeto a astreintes, o certo é que foi a própria empresa que deu causa a recusa da parte. Explico
.

Ora, com o devido respeito, ao pleitear a reconsideração do indeferimento da tutela antecipada recursal, a agravante não constou nas razões do referido pedido, talvez por conveniência, diga-se de passagem, que deixou de cumprir a r. decisão objurgada, uma vez que entregou o tratar na propriedade do agravado, sem a comunicação prévia ao Juízo, prejudicando a lavratura de auto de constatação do maquinário disponibilizado, “o que por certo sanaria a possível divergência nos modelos dos tratores em questão, e evitaria o transtorno alegado pela parte autora” (id. 80100472 – pág. 03)
.

Não obstante,
o auto de constatação, feito pelo Oficial de Justiça da Comarca, da conta que o trator entregue pela recorrente não corresponde ao trator adquirido pelo agravado, caindo por terra a alegação de recusa injustificada da parte com o suposto objetivo de se beneficiar da astreintes
.
”
(id. 90765972 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão no tocante ao reconhecimento inicial do suposto perigo de dano, pois, em que pese as alegações do embargante, o certo é que o deferimento da tutela antecipada recursal foi feito em sede de cognição sumária, não vinculando a análise do mérito do agravo.

Não obstante, quanto a alegação do trator agrícola do embargado estar funcionando normalmente, cabe esclarecer ao recorrente que o documento apresentado nos autos não possui lastro probatório para sustenta-la, até porque nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Por outro lado, não há que se falar em perigo de dano reverso, pelo contrário, uma vez que o recorrido, na qualidade de produtor rural, adquiriu o maquinário para incrementar a atividade a qual se dedica, vendo-se frustrado em suas expectativas e de modo reiterado com o não funcionando do bem móvel, ainda que comprado 0km, vulnerando sua capacidade econômica e afetando a produção.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, feito na manifestação apresentada pelo embargado, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021